Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE DUAS SUÍTES NÃO INDIVIDUALIZADO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. ERRO DE ETAPA DE PROJETO. BOAS PRÁTICAS DE ENGENHARIA, SUSTENTABILIDADE E ALTO PADRÃO DO IMÓVEL. NÃO OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O construtor responde pelos vícios construtivos constantes do imóvel, submetendo-se a relação entre adquirente e construtora ao Código de Defesa do Consumidor.
2. Constitui vício de qualidade de produto a entrega de imóvel sem a individualização dos aparelhos de ar condicionado presentes nas suítes, por não corresponder às boas práticas de engenharia, sustentabilidade e ao alto padrão do imóvel, impondo-se, assim, sua correção.
3. Recurso conhecido e não provido.